Tribunal: TJDFT
Processo: 0736886-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0736886-19.2022.8.07.0000 REQUERENTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO, RAIDON DE OLIVEIRA ROCHA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Os sentenciados CLEITON DE SOUSA ARAUJO e RAIDON DE OLIVEIRA ROCHA, por intermédio de sua Defesa técnica (Dra. Fabianne de Oliveira Pereira), requereu a Revisão Criminal de suas condenações como incursos no art. 273, § 1o-B, inciso V, do Código Penal, na ação penal n. 0004245- 94.2014.8.07.0001 (2014.01.1.018064-6), da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para CLEITON; e de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para RAIDON (Acórdão no 947581). A Defesa técnica afirmou que o pedido de revisão está amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e pleiteou a aplicação do Tema 1003 em repercussão geral, que considerou inconstitucional o preceito secundário do § 1o-B do artigo 273 do Código Penal, de modo que deve ser aplicada a redação originária do referido artigo, que previu reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. Embora a Defesa tenha juntado a sentença e os acórdãos proferidos em segundo grau, não juntou aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, documento essencial para o prosseguimento do feito. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública, para que, no prazo de 10 (dez) dias, complemente a petição inicial com a cópia da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, sob pena de não conhecimento. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator